Tribunal: TJMT
Processo: 0001675-21.2011.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001675-21.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Patente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO - CPF: 038.355.459-49 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), GUINDANI INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS LTDA (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), GUINDANI INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 03.097.902/0001-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE.
PUBLICIDADE E OPONIBILIDADE
ERGA
OMNES
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA PERICIAL PRECLUS
A
POR CONDUTA DA PARTE
RÉ
. DESAPARECIMENTO DE BENS APREENDIDOS SOB DEPÓSITO. PRESUNÇÃO FAVORÁVEL AO TITULAR. PENA DE CONFESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DEFINITIVA DE USO, FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PROPAGANDA. INDENIZAÇÃO POR EXPLORAÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. CRITÉRIO PERCENTUAL (20%). DELIMITAÇÃO TEMPORAL (2008 A NOV/2025). ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta em virtude de
sentença em ação de abstenção de uso de patente cumulada com indenização, fundada na Patente de Invenção PI 0600590-0 (depósito em 23/02/2006
e
concessão em 10/08/2010).

2.
Ordem definitiva de abstenção de fabricar, usar, comercializar e divulgar produto reputado idêntico/similar (“corrente niveladora com placas”), com manutenção de tutela de urgência.

3.
Condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, fixada em 20% sobre o lucro cessante no período de 2008 a novembro/2025, a apurar em liquidação; imposição de astreintes por descumprimento de liminar, multa por ato atentatório à dignidade da justiça (5% do valor da causa) e multa por litigância de má-fé (5% do valor da causa), além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve violação da patente e consequente dever de abstenção; (
ii
) se é devida indenização por exploração indevida, com definição de critérios e marco temporal; (
iii
) se subsistem as sanções processuais (astreintes, ato atentatório e má-fé), bem como a majoração de honorários em grau recursal.

III. Razões de decidir

5. A
patente regularmente concedida pelo INPI assegura exclusividade ao titular (LPI, art. 42), sendo o pedido submetido ao princípio da publicidade (LPI, art. 30), o que afasta a alegação de desconhecimento, reforçada por notificações extrajudiciais.

6.
A distinção técnica entre produtos exigia perícia, inviabilizada por conduta da apelante (ausência em audiência com reconhecimento de pena de confesso; preclusão da prova; não preservação de bens apreendidos e lacrados sob depósito), somada a apreensões de correntes e à continuidade de divulgação comercial após a liminar, o que sustenta a conclusão de violação do direito de exclusividade.

7.
Reconhecida a exploração indevida, é assegurada indenização ao titular (LPI, art. 44), admitida a apuração do quantum em liquidação (CPC, art. 509, II), mantendo-se o critério de 20% e o recorte temporal (2008 a
nov
/2025) fixados na sentença.

8.
As astreintes se justificam pelo descumprimento reiterado da tutela de urgência (CPC, art. 297); a multa por ato atentatório decorre do embaraço à efetivação do provimento e ao dever de conservação do bem sob depósito (CPC, art. 77); e a multa por litigância de má-fé decorre de resistência injustificada e conduta temerária no curso do processo (CPC,
arts
. 80 e 81
).

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A exploração e divulgação de produto abrangido por patente, sem autorização do titular, impõe abstenção definitiva e indenização prevista na LPI, com apuração do quantum em liquidação, e autoriza a imposição de astreintes e multas processuais quando comprovados descumprimento de ordem judicial, embaraço à instrução e conduta temerária”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, XXIX; Lei 9.279/1996,
arts
. 30, 42 e 44; CPC,
arts
. 77, 80, 81, 85, § 11, 297, 385, § 1º, e 509, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.327.773/MG, 4ª Turma, j. 28/11/2017,
DJe
15/02/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Guindani Indústria de Implementos Ltda.
em
virtude
da sentença proferida pelo J
uiz
da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação de abstenção de uso de patente cumulada com indenização por danos materiais
, ajuizada por
Antônio
Edson Guilherme Zeferino
.

O Juiz de primeiro grau
c
onfirmou a tutela antecipada e determinou que a ré
/apelante
se abstenha definitivamente de utilizar, fabricar, comercializar ou fazer qualquer tipo de propaganda do produto patenteado pelo autor
/apelado
, correspondente à Patente de Invenção nº PI 0600590-0, denominada "Corrente para Aplicações Agrícolas e Similares em Geral", concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 10
/08/
2010, com validade de
20 (
vinte
)
anos
, contados
a partir do depósito realizado em 23
/02/
2006.

Além disso, co
mpeliu
a ré
/apelante
ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente a
20% (
vinte por cento
)
sobre o lucro que o autor
/apelado
deixou de auferir durante o período em que a ré
/apelante
comercializou o produto patenteado,
ou seja,
de 2008 até a data da sentença
(novembro/2025)
,
cujo
valor
deverá
ser apurado em liquidação.

Condenou
,
ainda
,
a ré
/apelante
ao pagamento de multa diária de
R$ 1.000,00 (um
mil reais
)
face o
descumprimento da liminar, fixada
na

audiência realizada em 22
/05/
2012, a ser calculada até a prolação da sentença, com correção monetária pelo Í
NPC por
dia de descumprimento e juros de mora de
1%
ao mês a partir da citação.

M
anteve a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em
5% (
cinco por cento
)
sobre o valor da causa, com atualização monetária e juros moratórios.

Condenou a ré
/apelante
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em
5% (
cinco por cento
)
sobre o valor atualizado da causa
, à luz do art. 81 do CPC
.

Por fim, co
mpeliu a
ré
/apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor da condenação.

Inconformad
a
,
a pessoa jurídica recorreu.

Argumentou,
em síntese, que jamais cometeu plágio ou uso indevido da patente do autor
/apelado
,
e
que sequer tinha conhecimento da existência do registro.

Aleg
ou
que sua atividade se limitou a soldar placas em correntes marítimas trazidas por clientes, não se tratando de produto idêntico ou similar ao patenteado.

Salientou
que não há prova do alegado dano material e que o autor
/apelado
teria confundido danos materiais com lucros cessantes.

Sustent
ou
a inaplicabilidade da multa diária, da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e da multa por litigância de má-fé
.

R
equere
u, em largo arrazoado,
a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID
340883955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Antônio
Edson Guilherme Zeferino

ajuizou
a
Ação de Abstenção de Uso de Patente c/c Indenização por Danos Materiais em face d
a pessoa jurídica

Guindani Indústria de Implementos Ltda
.,
ao argumento de que é
titular da Patente de Invenção nº 0600590-0, referente ao produto denominado “corrente para aplicações agrícolas e similares em geral”
, e que a empresa demandada te
ria

utiliza
do,
fabrica
do,
comercializa
do e feito
propaganda
do
produto sem sua autorização
.

Narr
ou
que, após pesquisas e investimentos, depositou o pedido de patente no INPI
– Instituto Nacional de Propriedade Industrial
em 23/02/2006,
cuja
patente
foi
concedida em 10/08/2010, com vigência de 20
(vinte)
anos
,
contados do depósito, isto é, até 23/02/2026.

Afirm
ou
que a invenção é explorada comercialmente pela empresa Zeferino & Cia Ltda. – ME (
Tratormat
), da qual é sócio, e que, apesar disso, tomou conhecimento de que a ré
/apelante
vinha fabricando e comercializando produto idêntico ou imitativo, sob a denominação “corrente niveladora com placas”
.

Assinalou
que
a
conduta
do apelante vinha acontecendo
desde
o
início de 2008
.

Aleg
ou

ter promovido
notificações extrajudiciais à empresa ré

em 02/10/2009
e
em 31/08/2010
(
ID 340883852 – pág
s
. 47
e 55
), apontando a violação do direito de exclusividade
.

Como prova da exploração indevida da patente, o autor/apelado anexou
fotos, anúncios, faixas e divulgação em sites e jornais,
e
disse que
, ainda assim, a
ré/apelante
persisti
u
na fabricação e venda do produto, inclusive após
ter garantido que
retirar
i
a
a oferta d
e seu website.

À luz do
art. 5º, XXIX
, da CF, que
assegura proteção e privilégio temporário às invenções industriais
, e d
a Lei nº 9.279/1996 (LPI)
que
garante ao titular a propriedade e a exclusividade de exploração, permitindo impedir terceiros de produzir, usar, oferecer à venda ou vender produto objeto de patente (art. 42)
, o autor/apelado pugnou pelo
direito à indenização (art. 44 da LPI),
a contar
da publicação do pedido (30/10/2007), ainda que a carta de patente tenha sido concedida em 10/08/2010
,
pois a lei assegura indenização também no período compreendido entre a publicação e a concessão, caso comprovada a exploração indevida
.

No tocante
à quantificação dos prejuízos, o autor
/apelado
aleg
ou
dificuldade de mensuração exata porque não conhec
ia
o volume de vendas da ré
/apelante
, e ped
iu
arbitramento por estimativa
.

I
nform
ou
que sua empresa vende em média 6.000
(seis mil)
metros
por
ano, ao preço de R$ 800,00
(oitocentos reais)
por metro
.

A
firm
ou
que o mercado comportaria
entre
9.000
(nove mil)
a 12.000
(doze mil)
metros/ano, sendo a diferença supostamente absorvida pela ré
/apelante
por vender o produto a preço inferior.

Em vista desses cálculos
, estim
ou
que a
ré/apelante
teria vendido
entre
3.000
(três mil)
a 6.000
(seis mil)
metros/ano
. Assim considerou o
patamar mínimo
de
3.000
(três mil)
metros/ano
multiplicado por
R$ 800,00
(oitocentos reais) o metro, o que corresponderia ao lucro de
R$ 2.400.000,00
(dois milhões e quatrocentos mil reais) por
ano,
montante
sobre
o
qual requer
eu
a
incidência de royalties
de
,
no
mínimo 20%
, chegando ao valor anual de R$ 480.000,00
(quatrocentos e oitenta mil reais)
, a
ser computado a
partir de
meados de 2008, além de ressarcimento pelos investimentos realizados para pesquisa e obtenção/manutenção da patente.

A Juíza de 1º grau concedeu a
tutela de urgência
(ID 340883852 – pág. 70/73). D
etermin
ou que a ré/apelante
cess
ass
e a fabricação, comercialização e qualquer uso do produto patenteado
; ordenou a
busca e apreensão
e o respectivo
lacre dos produtos
finaliza
dos e
,
também
,
d
os
materiais destinados à produção
e publicização
.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido em 12/05/2011 (ID 340883852 – pág. 95), tendo sido apreendido
01 (um) metro de corrente navalhada, a qual foi depositada nas mãos do representante legal da ré/apelante, que aceitou o encargo.

Em sua defesa, a ré/apelante
disse
que jamais praticou plágio,
ou
utilizou indevidamente marca ou patente, e que não tinha ciência da existência da patente indicada pelo autor
/apelado.

A
firm
ou
que não cometeu ilícitos previstos na Lei nº 9.279/1996, e que sequer teria fabricado produto igual ou similar ao do demandante.

Explic
ou
que atua na região no ramo de materiais e peças para máquinas pesadas e implementos, e que, quanto às correntes mencionadas, teria apenas realizado solda de placas em correntes marítimas levadas por clientes, para utilização em atividades de “acamação”
, ou seja,
manejo em áreas de vegetação mais densa
.

Alegou
que o sistema de placas utilizado seria distinto do descrito na patente do autor
/apelado
.

A
dmiti
u
alguma semelhança de materiais, mas neg
ou a
identidade técnica, reprodução indevida ou violação de patente.

Acrescent
ou
que, ao responder a
s
notificações, informou ter retirado o produto do site, esclarecendo que essa remoção não significaria reconhecimento de infração, mas mera providência administrativa.

No tocante ao pedido indenizatório, afirmou que o autor/apelado
não provou a suposta violação
ou
vendas
indevidas
, e que danos materiais não podem ser presumidos, devendo ser demonstrados por documentação idônea e quantificaçã
o
objetiva, o que não ocorreu
.

No mais,

criticou
o método de cálculo pretendido (percentual sobre as próprias vendas anuais do autor), por reputá-lo sem base fática e sem lastro probatório, além de confundir categorias de prejuízo.

Concitados a manifestação probatória
, ambas as partes desejaram a tentativa de resolução consensual do conflito; no entanto, o representante legal da ré/apelante não compareceu à audiência de tentativa de conciliação.

Além disso, a ré continuava a comercializar o produto patenteado
, conforme
material
publicitário anexado no ID 340883852 – pág. 148/
157
, o que deu ensejo à imposição de
multa diária
de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

No decorrer da instrução, procedeu-se a constatação
in loco
, cujo Auto lavrado pela Oficial de Justiça
registrou que
,

no depósito da empresa requerida,
havia 02 (
dois
)
correntões, de tipo/modelo, dimensões e peso não definidos, não
se
p
odendo
afirmar se se tratavam de modelos iguais aos fabricados/patenteados pela empresa do
autor/apelado
, por não possuir
conhecimento técnico-pericial, tendo
a ré
informado que os correntões seriam do tipo marítimo e pertencentes a clientes, deixados no local para reparos.

Ainda n
o mesmo
ato,
a Oficial de Justiça
procedeu à apreensão, depósito e lacre
numerado
dos dois correntões,
seguido do
registro
fotogr
áfico
d
o material
encontra
do

(ID
340883852 – pág.
182/183
).

Conquanto designada audiência de instrução, o representante legal da ré e seu patrono deixaram de comparecer à sessão
, motivo pelo qual a Juíza considerou preclusa
a
prova pericial.

A despeito disso, a Juíza subsequente entendeu pertinente a produção da prova técnica
, nomeou a perita judicial e intimou às partes para recolher os honorários
(R$ 8.980,00)
.
Ocorre
que a
perícia foi impossibilitada face
ao desaparecimento do produto apreendido e lacrado (ID 340883876).

No curso do processo, a ré/apelante alegou ter encerrado suas atividades empresariais e que o representante legal estaria impossibilitado de comparecer à audiência de instrução por limitações de mobilidade, haja vista ser cadeirante; no entanto, passados alguns anos, o autor trouxe registros fotográficos d
a
plena atividade comercial
da ré, além de não ter sido evidenciado o óbice à
locomoção do município de Sinop
até a Comarca de Primavera do Leste.

Na sequência, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida
, na qual o Juiz acolheu, em parte, os pedidos autorais
.
Ratificou a tutela de urgência, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurados na fase de liquidação
, manteve a multa por descumprimento, fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça
e, também, por litigância de má-fé.

Inconformada, a ré apelou.

A controvérsia recursal se circunscreve à análise da configuração
,
ou não
,
da violação da patente titularizada pelo apelado, à existência de fundamento jurídico para a condenação em danos materiais, à regularidade da aplicação das multas processuais e à adequação dos critérios fixados na sentença.

De proêmio,
impõe-se registrar que a validade da Patente de Invenção nº PI 0600590-0 foi objeto de
procedimento
administrativo
perante
o INPI -
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
,
autarquia federal
,
que concedeu a Carta de Patente

pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar do depósito realizado em 23/02/2006
.

Tal circunstância afasta, de modo definitivo, qualquer discussão acerca da existência ou legitimidade do direito de exclusividade conferido ao titular da patente, nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.279, de 1996, que estabelece o direito d
e
o titular impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de patente.

No que concerne à alegação de que a apelante não teria conhecimento da existência da patente, tal argumento não resiste ao exame dos elementos constantes dos autos.

O processo de concessão de patente no Brasil é regido pelo princípio da publicidade, previsto no artigo 30 da Lei nº 9.279, de 1996, que determina a publicação do pedido após o decurso do prazo de sigilo de dezoito meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga.

A publicidade confere oponibilidade
erga omnes
ao direito conferido pela patente, não sendo admissível a alegação de desconhecimento como excludente de responsabilidade.

Ademais, o apelado notificou extrajudicialmente a apelante em duas oportunidades,
uma
em outubro
/2
009 e
outra
em agosto
/
2010, comunic
ou
a existência da patente e exigi
u
a cessação do uso indevido, notificações estas que não foram contestadas quanto à sua regularidade ou recebimento.

No tocante
à alegada distinção técnica entre o produto fabricado pela apelante e aquele protegido pela patente do apelado, verifica-se que tal matéria demandaria a produção de prova pericial para o adequado esclarecimento das características técnicas de cada produto e a eventual constatação de identidade ou equivalência funcional.
Contudo,
após a nomeação de perito judicial e a homologação da proposta de honorários periciais, a apelante deixou de efetuar o depósito necessário à realização do exame técnico
e, o mais grave, não conservou o material a ser periciado, que estava lacrado
de ordem do juízo
,
culminando na
impossibilidade de realizar
a prova pericial.

Tal conduta processual tem relevância decisiva para o deslinde da controvérsia.

A uma, a
inércia da apelante em promover o depósito dos honorários periciais configura conduta processual incompatível com o exercício regular do direito de defesa e autoriza a aplicação das consequências previstas no ordenamento processual, notadamente a preclusão da prova e a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária que dependiam daquela prova para serem refutados.

A duas,
foram realizadas duas apreensões de produtos na sede da empresa apelante,
a primeira
em 12
/05/
2011 e
a segunda
em 15
/06/
2012, ocasiões em que foram apreendidos, respectivamente, um metro de corrente navalhada e duas correntes
maiores
.

Ora, a
existência material desses produtos na posse da apelante, aliada à
falta
de prova técnica que demonstrasse a alegada distinção, reforça a conclusão de que houve a fabricação e a manutenção em estoque de produtos semelhantes ao patenteado pelo apelado.

Além disso
,
os registros fotográficos de páginas da internet e de redes sociais da empresa apelante demonstram a divulgação e a oferta de produto com características compatíveis com aquele protegido pela patente do apelado, inclusive após a concessão da tutela antecipada que determinou a abstenção de uso.

A situação processual se agrava
com a ausência
injustificada da apelante à audiência de instrução
marcada para
29
/03/
2017
,
oportunidade em que foi declarada a
pena de

conf
e
sso
, conforme exegese do
artigo 385, parágrafo primeiro, do C
PC
,
que impõe
à parte advertida
o

reconhecimento da veracidade dos fatos
arguidos
contra
si (ré)
.

Anoto que t
al consequência processual não foi objeto de insurgência
recursal
, muito menos
afastada por qualquer elemento probatório posterior, de modo que subsiste como fundamento adicional para a conclusão de que houve efetivamente a violação da patente do apelado.

Portanto, a conjugação dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente as apreensões materiais de produtos, os registros de divulgação comercial, a
falta
de prova técnica que demonstrasse a alegada distinção entre os produtos, a confissão quanto à soldagem de placas em correntes destinadas ao uso agrícola e
à pena de confesso
fixada
em audiência de instrução, conduz à conclusão de que
ficou
demonstrada a violação do direito de exclusividade conferido pela patente
.

Por corolário,
justifica
-se
a manutenção da ordem de abstenção definitiva de uso, nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.279
/
1996.

No que se refere à
condenação em danos materiais
,
o
artigo 44 da Lei nº 9.279
/
96 estabelece que ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive
quando a
exploração ocorr
e
entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Com efeito, a
indenização
e
m caso de exploração indevida de patente compreende tanto os danos emergentes, correspondentes ao efetivo prejuízo patrimonial suportado, quanto os lucros cessantes, correspondentes àquilo que o titular deixou razoavelmente de lucrar em razão da conduta ilícita do infrator.

A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de violação de direitos de propriedade industrial, os danos materiais são presumidos em razão da própria configuração do ilícito, uma vez que a exploração indevida implica desvio de clientela, confusão entre produtos e redução das oportunidades comerciais do titular legítimo.

Para ilustrar:

“(...)
3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito
se revela
capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando
inexorável
prejuízo que deverá ter o seu quantum
debeatur
, no presente caso, apurado em liquidação por
artigos.

(...)”

(STJ - REsp: 1327773 MG 2011/0122337-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2018)
.

É certo que a
quantificação exata d
os
prejuízos demanda a realização de procedimento de liquidação de sentença, no qual serão apurados

os valores efetivamente devidos a título de indenização
, mediante prova documental, contábil e pericial.

No caso, o Juiz da causa
conden
ou
a apelante ao pagamento de indenização correspondente a
20% (
vinte por cento
)
sobre o lucro que o autor
//apelado
deixou de auferir durante o período de exploração indevida,
cujo
critério objetivo que deverá ser observado na fase de liquidação,
a partir de
elementos contábeis, documentais e periciais que permitam identificar o volume de comercialização do produto patenteado pelo apelado, o volume de comercialização do produto pela apelante, a margem de lucro praticada no setor e demais circunstâncias relevantes para a quantificação do prejuízo.

Portanto, n
ão há
falta
de fundamentação quanto ao direito à indenização,
e
sim reconhecimento do direito com diferimento da apuração quantitativa para fase própria, em consonância com o disposto no artigo 509, inciso II, do C
PC
.

Relativamente ao
percentual de
20%,
há
amparo na razoabilidade e na proporcionalidade, uma vez que não se trata de atribuir ao titular da patente a integralidade do lucro que deixou de auferir, o que poderia conduzir a bis in idem caso somado a outras formas de reparação, mas sim de estabelecer parâmetro que reflita a participação do ilícito na redução das oportunidades comerciais do titular.

Quanto à delimitação temporal da indenização,
mantém-se o período reconhecido na sentença, compreendido de 2008 até a prolação da sentença (novembro/2025), pois foi a partir de então que se consolidou a prova
documental da oferta e comercialização do produto pela apelante. Ressalva-se que o art. 44 da LPI admite indenização desde a publicação do pedido (30/10/2007), porém, no caso concreto, o marco de 2008 revela-se adequado aos elementos efetivamente demonstrados e ao que foi delimitado no título judicial
.

O
marco inicial decorre da
narrativa inicial,
de que a apelante teria iniciado a comercialização do produto em data anterior ao ajuizamento da ação, circunstância que não foi refutada pela apelante.

Já o
marco final,
trata-se do
momento em que se tornou definitiva a ordem de abstenção de uso, presumindo-se, a partir de então, a cessação da exploração indevida. Trata-se de delimitação temporal razoável e compatível com os elementos constantes dos autos, não havendo razão para sua modificação.

No que concerne à aplicação de multa diária por descumprimento de liminar,
inexiste motivos para sua exclusão
.

Rememorando os fatos, a
tutela antecipada foi deferida
com
proibição
imediata
da exploração
do produto patenteado, apreensão e o lacre d
aqueles
encontrados
, e a ré/apelante tomou ciência em

12
/05/
2011
, ocasião em que foi apreendido um metro de corrente navalhada, ficando o representante legal
como depositário
.

A despeito de ciente da proibição judicial, aportou aos autos
, em 16
/04/
2012,
a notícia e comprovação de
que a apelante descumpri
u
a liminar,
pois
utiliz
ou
e comercializ
ou
o produto patenteado
, sendo esse o motivo pelo qual, em
22
/05/
2012,
foi
fix
ada a
multa diária de
R$ 1.000,00 (um
mil reais
)
.

Renitente, e
m 15
/06/
2012,
a
oficial de justiça certificou a presença de duas correntes no depósito da empresa ré,
tanto que
apreen
deu
, dep
ositou nas mãos do represente da apelante
e
procedeu ao
lacre
dos mesmos
.

Acresce-se a isso a existência de registros documentais, consistentes em páginas da internet e de redes sociais da empresa apelante, que demonstram a continuidade da divulgação do produto mesmo após a concessão da tutela antecipada.

Está muito claro
, portanto,
que
houve descumprimento
reiterado
da tutela antecipada,
pois em mais de uma
vez
foi comprovado que a apelante
manteve em seu estabelecimento produtos destinados à comercialização, os quais foram apreendidos em diligência posterior
, sendo de rigor manter a condenação ao pagamento da
multa diária
(
artigo 297 do C
PC)
como meio de
garantir
o resultado prático.

Relativamente à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça,
igualmente, não há razão para proceder sua exclusão.

O artigo 77, inciso II, do C
PC
prevê como ato atentatório à dignidade da justiça a conduta daquele que, no curso do processo, cria embaraço à efetivação de provimento judicial.

No caso, o representante legal da apelante,
Sr.
Ivor
Guindani
, foi nomeado depositário fiel dos produtos apreendidos, comprometendo-se a zelar pelo bem apreendido, sob as penas da lei.

Tal encargo, previsto no artigo 148, inciso V, do C
PC
implica o dever de guarda e conservação da coisa apreendida, assegurando sua disponibilidade para eventual realização de perícia ou para devolução ao legítimo titular ao final do processo.

A despeito dessa advertência judicial, que foi informada mais de uma vez
pela Oficial de Justiça,
quando intima
do
para
dizer
o paradeiro dos produtos apreendidos, a fim de que fosse realizada perícia, a apelante confessou que não mais possuía os produtos
, cuja
conduta configura descumprimento do encargo de depositário e constitui embaraço direto à efetivação de provimento judicial, uma vez que impossibilit
ou a
prova
técnica
, ou seja,
inviabiliz
ou
a determinação judicial.

Logo, entendo que o percentual de 5%
sobre o valor da causa, percentual que se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta, considerando-se que o desaparecimento dos produtos apreendidos impediu
o esclarecimento de fatos
que poderia
m
ter sido relevante para a instrução do feito. Não há, portanto, excesso ou desproporcionalidade na aplicação da penalidade, mas sim adequada valoração da conduta processual da apelante e aplicação da sanção prevista no ordenamento processual.

A litigância de má-fé, por sua vez, constitui conduta processual contrária aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação, causando prejuízo à parte contrária, razão pela qual a multa respectiva é destinada à parte prejudicada, conforme previsto no artigo 81 do Código de
Ritos
.

Na es
pécie, foram

identificadas
d
uas
condutas processuais da apelante que se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 80, incisos IV e V, do C
PC
, consistentes em
: (i)
opor resistência injustificada ao andamento do processo e
(
ii
)
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

Tais condutas consistem na ausência injustificada em audiências designadas, na apresentação de impugnações sucessivas e infundadas às propostas de honorários periciais, na indicação de perito de confiança da própria parte mesmo após decisão judicial determinando que a perícia fosse
realizada exclusivamente de forma documental, no não pagamento dos honorários periciais após a homologação judicial da proposta apresentada pelo perito nomeado e no descumprimento reiterado de ordens judiciais.

Depois de a
nalisa
r
o iter processual,
está muito claro que
a apelante adotou comportamento processual caracterizado pela resistência injustificada ao regular andamento do feito.

Deixou de comparecer
à audiência de instrução
e não
apresent
ou
justificativa idônea
naquele momento
,
vindo a alegar limitação de mobilidade por ser cadeirante, o que também não ficou comprovado nos autos
.

Posteriormente,
autorizada a
perícia para esclarecimento técnico, a apelante apresentou sucessivas impugnações ao valor dos honorários periciais, chegando ao ponto de requerer a nomeação de perito de sua confiança. Após a rejeição de suas impugnações e a homologação da proposta de honorários, a apelante
simplesmente
deixou de dep
o
sit
ar
os valores, culminando
na
preclusão
probatória
.

Tal conjunto de condutas evidencia comportamento processual incompatível com os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação, configurando resistência injustificada ao andamento do processo e procedimento temerário em diversos incidentes processuais.

Logo, não há
retoques a serem feitos na fixação d
a
multa por litigância de má-fé
, cujo
percentual
de 5% do valor da
causa
que se situa dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 81 do C
PC,
in
existindo
excesso ou desproporcionalidade.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo
e
mantendo
a
sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

De conseguinte, m
ajoro os honorários advocatícios
para 12% do
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85,
§ 11
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026